Tribunal: TJMT
Processo: 0067443-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
NORBERTO CASTRO DA SILVA

Número do Protocolo: 67443/2019
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de contradição no acórdão.
2.[...]A ausência de publicação ou do trânsito em julgado do paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento monocrático da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 856786 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.6.2018).
3.Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
NORBERTO CASTRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que, à unanimidade, desproveu o Apelo.
Alega o Embargante que há contrariedade ao precedente invocado porque o RE n.o 842.846/SC, ainda não transitou em julgado. Por esta razão, requer o sobrestamento do feito.
Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios e, de consequência o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 842.846/SC.
As contrarrazões foram apresentadas (p.184/186).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÕES AUTÔNOMAS.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.520.710/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES. DETERMINAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
[...]
3.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados.(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).

Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas.
Ao contrário do sustentado pelo Embargante, no sentido de que o acórdão padece de contradição, porquanto, ainda não houve o trânsito em julgado do precedente utilizado (RE 842.846/SC), já que houve interposição de embargos de declaração, não merece prosperar.
O acórdão ora hostilizado, restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE FIRMA INDEVIDAMENTE NO CARTÓRIO DE 1o OFÍCIO - IMPEDIMENTO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ANUAL - REPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. As atividades exercidas pelos serventuários titulares de cartórios e registros extrajudiciais, exercidas em caráter privado, por delegação do Poder Público, tem natureza estatal. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos notários que causem dano a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa (C.F., art. 37, § 6)..(RE 788009 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014).3. Precedentes jurisprudenciais. Recurso desprovido.
É entendimento do Supremo Tribunal Federal que a pendência de apreciação de embargos de declaração, não tem o condão de obstar a imediata aplicação da decisão.
Ademais, a sistemática processual prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral, nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. 1. A ausência de publicação ou do trânsito em julgado do paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento monocrático da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 856786 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.6.2018)

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos com o objetivo de sobrestamento do feito. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em especial. Repercussão geral. Ausência. Análise concluída. Trânsito em julgado. Desnecessidade. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Afastamento. Precedentes. 1. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 2. Não havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para afastar a multa imposta no julgamento do agravo regimental.” (RE 1035126 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.1062017).

Destare não há qualquer óbice da utilização do Tema 777/STF, como fundamento do acórdão, conforme previsão legal e entendimentos colacionados em epigrafe.
Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA